Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Diante da derradeira manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP[1], quando, em razão do acordo extrajudicial entabulado entre as partes[2], para pagamento parcelado do débito da prestamista, requerera o sobrestamento do feito pelo período concertado, qual seja, por 110 (cento e dez) meses, até a quitação das prestações, diga a ré, ora apelante, em 5 (cinco) dias, sobre a proposta apresentada, esclarecendo se com ela anui, de forma a, se o caso, ser viabilizada a extinção do processo, com a ratificação da proposição, ressalvando que eventual descumprimento do acordado deverá deflagrar a fase executiva. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem manifestação da ré. I. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 31970561 [2] ID 24676831